Tribunal: TJSP
Processo: 2274522-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274522-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
GUILHERME COSTA AGOSTINETO e Paciente ROVILSON ROSA DONIZETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274522-19.2019.8.26.0000 -Voto no 17024
2
Habeas Corpus no 2274522-19.2019
Impetrante: Guilherme Costa Agostineto
Paciente: Rovilson Rosa Donizetti
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 17024
HABEAS CORPUS - Execução - Saída temporária
de Natal e Ano Novo - Período já decorrido -
Interesse processual inexistente - Pedido que se
julga prejudicado.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
pelo
advogado Guilherme Costa Agostineto, em favor do paciente Rovilson
Rosa Donizetti, com pedido de liminar, tendo como autoridade coatora a
Corregedoria de Presídios do DECREIM 6a RAJ Ribeirão Preto/SP.
O impetrante afirma que o Paciente se encontra
recolhido no Centro de Ressocialização de Mococa/SP, cumprindo
atualmente sua pena em regime semiaberto, tendo sido condenado a um
total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Aduz que faz jus às
saídas temporárias e, em virtude da morosidade do Judiciário, o paciente só
conseguiu o deferimento de seu benefício em 12/12/2018, ou seja, 67 dias
após o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 112 da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274522-19.2019.8.26.0000 -Voto no 17024
3
Alega que ainda que o Paciente esteja em regime
inicial semiaberto, o cumprimento de 1/6 da pena para ter direito à saída
temporária se mostra descabido e em sentido contrário ao posicionamento
dos Tribunais Superiores, uma vez que com cumprimento de 1/6 da pena,
terá o direito a progressão ao regime aberto.
Assim, requer, liminarmente, que seja concedido
ao Paciente a autorização de saída temporária de Natal, em 23/12/2019,
nos termos do artigo 122 da LEP. No mérito, postula a confirmação da
liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 35/38), as informações
foram prestadas (fls. 41/48) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela sua
prejudicialidade. (fls. 51/53).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Isso porque se trata de pedido de saída temporária
de Natal e Ano Novo da Paciente, período que já transcorreu, motivo pelo
qual o presente habeas perdeu o objeto, pois não existe mais interesse
processual e, consequentemente, suposto constrangimento ilegal apontado
pelo Impetrante.
Ante o exposto, julgo prejudicada a impetração, em
face da superveniente perda do objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator